Tribunal: CARF
Processo: 10510.000383/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A prescrição caracteriza-se pela inércia do credor em relação à cobrança dos débitos, situação não ocorrida no presente caso eis que a discussão administrativa impede a cobrança dos mesmos.
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000383/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.341 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
NIVALDO SOARES CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A prescrição caracteriza-se pela inércia do credor em relação à cobrança dos
débitos, situação não ocorrida no presente caso eis que a discussão
administrativa impede a cobrança dos mesmos.
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor
fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de prescrição, e, nessa
parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000383/2009-66
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.341 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000383/2009-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 3a Tuma da DRJ/SDR,
consubstanciada no Acórdão no 15-31.763 (fl.147), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 4) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração: imposto de renda não retido / recolhido por força de medida judicial.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fl. 12), tem-se que:
2. A presente fiscalização levada a efeito junto ao contribuinte teve a finalidade de
investigar a natureza tributária dos rendimentos classificados como: Tributáveis,
Isentos, Não Tributáveis e Sujeitos à Tributação Exclusiva da sua Declaração de Ajuste
Anual, exercícios de 2005 a 2008, e Exigibilidade Suspensa da sua Declaração de
Imposto Retido na Fonte (DIRF), anos-calendário 2004 a 2007.
3. Ficou constatado que o contribuinte tinha ajuizado ação judicial de no 99.4512-2 na
Justiça Federal face a Fazenda Nacional, cujo pedido tinha o seguinte objeto:
a) declarar serem os proventos de aposentadoria do requerente isentos de incidência
de imposto de Renda na Fonte;
b) que a União fosse condenada, observada a prescrição quinquenal, à devolução dos
valores indevidamente descontados nos contracheques do requerente, a título de
imposto de renda, no montante a ser apurado em liquidação de sentença, atualizados
monetariamente e acrescidos de juros de mora legais...
4. Do exame das principais peças do processo judicial, verificou-se que o pleito foi
acolhido no primeiro grau de jurisdição (liminar e sentença), sendo concedida isenção
ad eternum, declarando-se a isenção tributária relativamente ao imposto de renda
incidente sobre os valores de aposentadoria complementar, condenando a Fazenda
Nacional a devolver aos autores, as parcelas recolhidas indevidamente a título de
aposentadoria complementar, com observância das parcelas prescritas.
5. Esta decisão foi parcialmente modificada pelo Tribunal Regional Federal da Quinta
Região, sendo deferido o direito à isenção pleiteada nos termos do art. 6o, VII, da Lei ne
7.713/88, bem como à repetição de indébito das parcelas indevidamente recolhidas, tão-
só no período anterior à norma que revogou a regra da isenção. Apresentado Recurso
Especial no 669.327-SE foi negado seguimento e o Agravo Regimental foi desprovido.
6. Ao liquidar o decidido judicialmente, o autor e a Fazenda Nacional concordaram
expressamente com os cálculos do Contador Judicial. Assim obteve Nivaldo Soares
Correia o direito do valor corrigido de R$1.485,74 (um mil, quatrocentos e oitenta e
cinco reais e setenta e quatro centavos), já pago através de Requisição de Pequeno Valor
(RPV 179851-SE).
7. Pela análise das peças judiciais conclui-se que o contribuinte só teve direito a isenção
do imposto de renda pessoa física até dezembro de 1995, cujos valores já foram pagos
judicialmente.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.341 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000383/2009-66

8. Em consulta ao sistema SIEF da RFB ficou constatado a falta de recolhimento do
imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor e contribuinte
fiscalizado Leónidas Siqueira de Moraes, pois confrontando-se os valores dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica informados em suas
Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios de 2005 a 2008
(DIRPF/05/06/07/08), com os valores dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em suas Declarações de Imposto Retido na Fonte, anos-calendário de 2004 a
2007 (DIRF/04/05/06/07), constatou-se, sem amparo judicial, a existência de
rendimentos declarados com exigibilidade suspensa, cujos valores não foram oferecidos
a tributação.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 83), defendendo, em síntese, que que não dera causa à omissão dos
rendimentos, uma vez que estava amparado por decisão judicial que reconheceu a isenção do
imposto de renda pessoa física incidente sobre os valores em questão.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 15-31.763 (fl.147), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. ISENÇÃO. PLEITO NEGADO NA
JUSTIÇA.
Inexistindo previsão legal de isenção ou medida judicial que a ampare, são tributáveis
os rendimentos pagos pela previdência privada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 154, por meio do qual, além de reiterar os termos da impugnação apresentada,
defendeu a observância ao princípio da irretroatividade e a prescrição para a cobrança dos
créditos ativos da Fazenda Pública.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, dele conheço em parte pelas razões
a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
- Do Princípio da Irretroatividade
O Contribuinte, em sua peça recursal, inaugura suas razões de defesa discorrendo
sobre o princípio da irretroatividade tributária. Destaca que, de acordo com o art. 5o da CF/88, a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". De forma mais
específica, a irretroatividade tributária encontra seu fundamento legal na Constituição Federal,
em seu art 150,111, "a".
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.341 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000383/2009-66

Neste espeque, concluiu que o fato gerador do imposto de renda, no caso apreço
era o salário percebido pelo autor; e a sua base de cálculo se dava da seguinte forma: O salário
bruto deduzido a contribuição que era destinada ao custeio do INSS, pois estas contribuições
eram abatidas do salário bruto anual, para efeito do ajuste anual do referido imposto. As
contribuições que eram destinadas pelo autor para a PETROS, não eram deduzidas para efeito
do imposto de renda, logo estas contribuições já eram tributadas.
Tal matéria, entretanto, não foi deduzida em sede de impugnação.
De fato, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede de recurso
voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o Recorrente
inovou suas razões de defesa neste momento processual no que tange especificamente à alegação
referente ao princípio da irretroatividade tributária.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
- Do Mérito
No mérito, o Contribuinte defende que teve sua isenção por força de uma decisão
judicial deferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Federal nos autos do processo tombado sob no
99.0004512-2, ação esta promovida pelo recorrente em face da Fazenda Nacional.
Verifica-se, pois, de plano, que as razões de defesa deduzidas pelo Contribuinte
nos presentes autos residem, justamente, na ação judicial por ele interposta com vistas ao
reconhecimento da isenção do imposto de renda pessoa física sobre os valores tributados no caso
em análise.
A questão da concomitância entre ação judicial e processo administrativo,
versando sobre o mesmo objeto, já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Neste espeque, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 1, impõe-se o não
conhecimento do recurso voluntário neste particular.
Da Prescrição
No tocante à alegação de ocorrência de prescrição, verifica-se que a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da sua constituição definitiva.
Com efeito, a interposição de impugnação no Processo Administrativo Fiscal tem
o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, apenas quando do trânsito em
julgado do processo administrativo, no caso de improcedência para o contribuinte, é que o titular
do direito (a Fazenda Pública) pode exigir do devedor o crédito tributário definitivamente
constituído.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.341 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.000383/2009-66

Assim, havendo impugnação e recurso voluntário, fica postergado o termo inicial
da fruição do prazo prescricional que ocorre quando da decisão do último recurso administrativo
interposto pelo contribuinte.
Dessa forma, não há que se falar em prescrição no presente caso.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer em parte do recurso
voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de prescrição para, nesta parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital